Tribunal: TJPA
Processo: 0816722-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816722-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NARCISO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 213, DO CPB – ESTUPRO – PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – CONDIÇÕES FAVORAREIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2.

“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

3.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alejandro D’hllomo Souza de Oliveira Falabelo, em favor do nacional JOSÉ NARCISO PEREIRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 213, do CP, autos do processo crime de nº 0801492-41.2023.8.14.0060, em que alega ser ele inocente.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, que se mostra fundada em gravidade abstrata, que é utilizada em qualquer situação, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para cassar a custódia cautelar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16651539 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16730778, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17001286.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ NARCISO PEREIRA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 213, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Segundo consta dos autos o paciente ofereceu dinheiro para sua cunhada, LAUDICEIA LOPES DE ARAÚJO, em troca de favores sexuais, o que foi recusado, e diante da negativa, com violência, tentou tirar sua rouba e praticou atos libidinosos, e em luta corporal a vítima bateu a cabeça caindo em prantos, com o paciente fugindo do local, fato ocorrido no dia 17/07/2023.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Id 16625318, o seguinte:

“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) constam, em especial, do depoimento da vítima e do laudo do exame de corpo de delito realizado na ofendida, o qual constatou lesão do lado esquerdo de sua cabeça, causada por meio contundente.

Sobre o
periculum libertatis,
entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade do agente, haja vista a gravidade do delito perpetrado. Destaque-se ainda a informação de que não é a primeira vez que o acusado tenta abusar da vítima, bem como sua posição de proximidade e parentesco com ela, o que lhe possibilita, em tese, fácil acesso à sua residência. Desse modo, entendo que se encontra justificada a necessidade da custódia cautelar de forma a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação.

(...)

As circunstâncias em torno do suposto delito denotam concretamente que o estado de liberdade do flagranteado acarreta risco ao bem jurídico tutelado criminalmente, ou seja, a integridade sexual, física e psicológica da vítima, com eventual possibilidade, por não se tratar da primeira investida dessa natureza que ele teria feito contra ela, de reiteração delitiva, justificando da mesma forma a manutenção da prisão provisória. Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSE NARCISO PEREIRA
, para garantia da ordem pública local e adequada aplicação da lei penal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal”. <sic>

In casu,
a prisão cautelar está fundamentada em elementos concretos, relatando a forma violenta como a vítima foi atacada pelo paciente, fato, segundo consta da decisão, reiterado, motivo que justifica a cautelar preventiva, levando-se em consideração que o delito ocorreu em unidade familiar, eis que a vítima é sua cunhada, o que afasta a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleit o não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018).

2. Esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. No caso dos autos, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal dos seus genitores.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie" (AgRg no HC n. 682.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 28/10/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.413.836/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Concernente ao argumento de que o paciente nega o delito, que mantem relação extraconjugal com a vítima e as lesões apresentadas são em decorrência de acidente de moto sofrido por ela, trata-se de matérias que exigem dilação, e, portanto:

“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 01/12/2023